Tribunal: TJSP
Processo: 0000513-50.2005.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
ção do trabalho apresentado pelo perito, através de esclarecimentos e, se necessário, a realização de nova perícia.

Recurso interposto pela requerida parcialmente provido e recurso interposto pela autora prejudicado.
(TJSP; Apelação Cível 0000513-50.2005.8.26.0597; Relator (a): Coelho Mendes; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/06/2023; Data de Registro: 13/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Limitada

Relator(a):

Coelho Mendes

Comarca:

Sertãozinho

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/06/2023

Data de publicação:

13/06/2023

Ementa:
Apelação cível. Ação ajuizada visando ao recebimento de indenizações, fundada na alegação da existência de uma sociedade de fato entre as partes. Sentença de procedência. Julgamento que se mostrou precipitado. Perícia realizada, além de não atender a todos os requisitos estabelecidos pelo art. 473 do CPC, necessitava, no mínimo, de esclarecimentos, tendo em vista as questões suscitadas, pela

Ementa:
Apelação cível. Ação ajuizada visando ao recebimento de indenizações, fundada na alegação da existência de uma sociedade de fato entre as partes. Sentença de procedência. Julgamento que se mostrou precipitado. Perícia realizada, além de não atender a todos os requisitos estabelecidos pelo art. 473 do CPC, necessitava, no mínimo, de esclarecimentos, tendo em vista as questões suscitadas, pela requerida, na impugnação apresentada. Inviável concluir se a autora efetivamente investiu na alegada sociedade de fato, com que valor e a respectiva proporção em relação ao valor total investido pela requerida, para justificar os respectivos percentuais de participação e o valor da indenização a esse título. Determinada a complementação do trabalho apresentado pelo perito, através de esclarecimentos e, se necessário, a realização de nova perícia.

Recurso interposto pela requerida parcialmente provido e recurso interposto pela autora prejudicado.